Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante em que buscava ver reconhecida a sua ilegitimidade passiva e a nulidade da CDA, que tem por fim o pagamento de IPTU incidente sobre o imóvel do Aeroporto Internacional de Brasília. Argumenta para tanto que, em anterior processo judicial, a E. 4a Turma Cível deste TJDFT excetuou da imunidade recíproca tão somente as frações cedidas a terceiros particulares (possuidores diretos de frações do imóvel do AIB) para o desempenho de atividades estranhas à aeronáutica/aeroportuária. Pondera sobre sua ilegitimidade para responder ao tributo, porquanto o sujeito passivo do IPTU é o terceiro/particular ocupante (possuidor direto) de fração do aeroporto onde se desempenha atividades econômicas alheia ao serviço aeroportuário e de transporte aéreo, conforme dispõem o Decreto Distrital n. 28.445/07, o art. 128 do CTN, o Enunciado de Súmula 399 do STJ e o acórdão proferido na Ação Anulatória 0037948-62.2014.8.07.0018. Por fim, assinala que caberia ao GDF, a contar de abril de 2018, identificar a ocupação das áreas que excepcionalmente são passíveis de cobrança do IPTU, o que não ocorreu, de forma a se reconhecer a nulidade das CDAs em questão. Indicando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva e as nulidades das Certidões de Dívida Ativa sub judice. Alternativamente, pede a suspensão da Execução Fiscal até que o Distrito Federal conclua todas as etapas necessárias à exigibilidade do tributo. Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, de fato, somente pode haver a incidência dos tributos em questão sobre os imóveis cedidos pela excipiente para a exploração de atividades econômicas estranhas aos serviços aeroportuários e ao transporte aéreo, tal como determinado na Ação Anulatória 0037948-62.2014.8.07.0018 e em precedentes do Supremo Tribunal Federal. Contudo, a identificação das referidas áreas demanda dilação probatória, o que não é possível na estreita via da exceção de pré-executividade. Com efeito, a objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Não obstante a CDA goze de presunção relativa de legalidade, cabe à Recorrente afastar tal presunção, de forma a comprovar de plano as alegações que caracterizariam a sua ilegitimidade para responder pelo tributo, bem como a nulidade do título executivo fiscal, na estrita via da exceção de pré-executividade, o que não se deu, porquanto, volto a destacar, a matéria demanda dilação probatória na identificação das áreas e dos ocupantes que seriam os responsáveis pelo tributo. Por fim, o pedido alternativo de suspensão da execução fiscal até que Distrito Federal conclua todas as etapas necessárias à exigibilidade do tributo não é possível por meio da exceção de pré-executividade, já que não se mostra apta a este fim uma vez que por ora as alegações sustentadas não se mostraram comprovadas nesta estrita via do Agravo de Instrumento. Registra-se, por fim, que as matérias suscitadas pela Recorrente devem ser discutida em sede de embargos à execução ou ação anulatória, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 16 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator